Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-15.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800675-15.2019.8.14.0028
APELANTE: INSS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: FELIX GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). TERMO INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO, NO CASO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SER CONCEDIDA JUDICIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2.

No caso, o segurado sofreu acidente de trabalho em 01/04/2014, devido a uma descarga elétrica de alta tensão.

3.

O laudo pericial produzido em Juízo concluiu que o apelado é portador de sequela de acidente de trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades laborais de eletricista e que a perturbação funcional implica em incapacidade total e permanente para o trabalho.

4.

Presente o requisito da incapacidade total e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme preceitua a legislação previdenciária. Precedentes STJ.

5.

O termo inicial da implementação do referido benefício pela via judicial tem como termo inicial a data da citação válida.

6.

Apelo conhecido e improvido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800675-15.2019.8.14.0028.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

R
elatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que nos autos da
Ação Previdenciária nº

0800675-15.2019.8.14.0028
, interposta por
FÉLIX GOMES DA SILVA

em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a conversão do benefício de auxilio acidente em aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da data de citação.

Em suma, a exordial esclarece que o autor é motorista e instrutor de auto escola, e em decorrência de acidente de transito sofrido durante exercício realizado em atividade, permanece acometido por sequelas na coluna lombar (
lombocitalgia crônica)
e ombro e braço direitos
(atrofia, dor muscular, limitação de funcionalidade severa, redução de força e comprometimento do manguito rotador)
, se encontrando impossibilitado total e permanente para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

Tendo cessado seu benefício de auxílio doença, que se estendeu de
18/04/201
a 14/01/2017
, e ante a negativa de restabelecimento pelo poder público, e permanecendo a incapacidade, foi movida ação previdenciária visando nova concessão do auxílio doença ou
a imediata
aposentadoria por invalidez.

O Juízo de Piso, com base no laudo pericial acostado, julgou procedente o feito, condenando o
INSS ao pagamento e implementação do benefício previdenciário

correspondente a aposentadoria por invalidez acidentária, em especial ao pagamento das

parcelas vencidas desde o dia 14/01/2017, adotando-se a tese fixada pelo STJ no REsp

1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, e

publicado no Informativo 620, no tocante aos juros e correção monetárias aplicados a Fazenda

Pública nas condenações judiciais de natureza previdenciária. (ID. 2264649)

Irresignado, o Instituto interpôs o presente recurso de Apelação (ID.
2264654
), asseverando a ausência dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por invalidez, e a ausência de demonstração de incapacidade laboral.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para julgar
totalmente improcedente o pedido de concessão

de benefício acidentário, ou, eventualmente, isentar de custas processuais, nos termos do artigo 40, I, da Lei

Estadual n. 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido refutou as razões levantadas, afirmando que ao contrário do alegado a perícia realizada judicialmente confirmou o diagnóstico de incapacidade laboral do recorrido desde a data do acidente, em 2014.

Pugnou a manutenção da decisão hostilizada. (ID. 2264659)

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer, o
representante ministerial deixou de manifestar-se nos autos, haja vista a
lide tratar de direito

meramente patrimonial individual, sem qualquer repercussão coletiva que justifique a

intervenção do Parquet
. (ID.
2509258)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os p
ressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão monocrática atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

Denota-se que recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez pleiteada pelo autor, diante do fato de não ter sido constatada a incapacidade total do apelado para a atividade laboral.

Contudo, não assiste razão ao apelante, senão vejamos.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

Na hipótese, analisando os autos, observo que o laudo pericial produzido em Juízo (ID.
2264638 - Pág. 4 e seguintes
) atestou que o apelado é portador de sequela de acidente de trânsito (motocicleta) em 01/04/2014, apresentando fratura no ombro direito, submetido à procedimento cirúrgico à época, e evidenciando sequelas de mobilidade e impotência funcional, parestesia,
redução de força muscular do membro superior direito e
impossibilitado total e permanente para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

Dos quesitos de avaliação pericial, é possível verificar no item 11, que ao ser questionado o perito acerca do grau de incapacidade laboral se parcial ou total, se temporária ou permanente, bem como passível de melhora com tratamento adequado, a resposta do profissional foi

“
INCAPACITADA
TOTAL E PERMANENTE
PARA O DESEMPENHO DE SUA

ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E TAMBÉM PARA AS ATIVIDADES LABORAIS

CORRELATAS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PREJUDICADA”

Desta forma, correta a decisão do juízo de origem que determinou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ante a comprovação da incapacidade total do apelado atestada em laudo pericial.

Em abono desse entendimento, colaciono a seguinte jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que o recorrido faz jus à aposentadoria por invalidez: "Comprovada a incapacidade total e permanente para o exercício das atividades laborativas, reconhece-se o direito à aposentadoria por invalidez. Cabível a implantação do auxílio doença desde que indevidamente indeferido, frente à constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez na data da presente decisão, quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. " (e-STJ, fl. 198). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1659682/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017)

Relativamente ao termo inicial da implementação do referido benefício pela via judicial, o Col. STJ pacificou entendimento, através da súmula nº 576, que essa condição se dará com o termo inicial da citação válida,
in verbis:

Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

Portanto, considerando ter sido a decisão de piso proferida de acordo com os parâmetros legais e a jurisprudência assente,
não merece retoques a sentença apelada que determinou que a implantação da aposentadoria por invalidez a partir da data da citação.

Ante o exposto,
CONHECO DA APELAÇÃO CÍVEL
,

PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de 1º Grau em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
06
de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020